Tribunal: STF
Processo: Rcl 66062
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por S.A. Editora Tribuna da Imprensa contra decisão da Juíza do Trabalho da 27ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, no Processo 0009000-76.2009.5.01.0027, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada:



    [...] ignora o comando dessa egrégia Corte devido a decisão nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021 ser clara ao afirmar que os efeitos daquele julgamento atingem, imediatamente, aos autos já transitados em julgado em que, quando da prolação da sentença inalterada, houve omissão no que tange aos critérios de atualização, ou quando recomendam a simples consideração de seguir os critérios legais.



    [...]



    Fato que se repete ao desconsiderar o uníssono precedente acerca da natureza de ordem pública dos juros de mora e correção monetária (doc. 1, p. 5 – grifei).



    Assevera que:



    [...] considerando o comando do STF em controle concentrado de constitucionalidade, deveria o juízo da 27ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro ter imediatamente determinado o refazimento de cálculos, ajustando-os ao comando desse Supremo Tribunal Federal nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021 (Tema 1191).



    E assim era para ter feito, porque a decisão homologatória de cálculos não constitui coisa julgada material. Afinal, devido à natureza de ordem pública dos juros de mora e da correção monetária, os efeitos da preclusão e/ou da reformatio in pejus não se operam.



    Como resultado daquela teratológica rejeição ao comando espraiado por esse STF, considerando tanto a CLT, art. 884, §5º, quanto o CPC, art. 525, §12, a sentença reclamada se constitui como uma obrigação inexigível, pois insculpida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo tido por essa Corte como incompatível com a Constituição Federal em controle concentrado de constitucionalidade ou difuso. [...]  (doc. 1, p. 13 – grifei).



    Ao final, requer o deferimento de cautelar e, no mérito, a cassação do ato reclamado (doc. 1, p. 17).



    Registro que a reclamante apresentou emenda à inicial (doc. 11) em atenção ao despacho determinando a juntada de peças essenciais à compreensão da controvérsia (doc. 10).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A demanda é improcedente, por ausência de violação ao paradigma indicado pela reclamante, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, proferiu acórdão cuja ementa transcrevo, na parte relevante:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (grifei).



    Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.



    Ao julgar a exceção de pré-executividade, o Juízo reclamado consignou o seguinte:



    Oposta exceção de pré-executividade por S/A EDITORA TRIBUNA  DA  IMPRENSA, ID 6ee0bdb, alegando que os cálculos de liquidação estão equivocados quanto à apuração dos juros e atualização monetária, tendo em vista que TR foi declarada inconstitucional pelo STF e não há determinação na sentença transitada em julgado determinação de índice específico de correção monetária.



    Embora intimado, o excepto não se manifestou.



    Autos vieram-me conclusos em 28/11/2023. 



    RELATOS, DECIDO



    A objeção de pré-executividade é uma faculdade conferida ao devedor para que este, antes da constrição de seus bens em razão da atividade executiva, ingresse no processo com o objetivo específico de demonstrar a inexigibilidade do título executivo, o que não se confunde, todavia, com os embargos de devedor.



    Visa, assim, a objeção, a atacar o próprio título executivo, invocando matérias de ordem pública, as quais podem ser conhecidas ex officio, exigindo-se, para tanto, a prova pré-constituída evitando, assim, o uso protelatório da medida. 



    Neste sentido, importante destacar que as questões suscitadas pelo excipiente não são passíveis de serem oponíveis mediante a via da exceção de pré-executividade.



    Ademais, ainda que assim não fosse, embora intimada para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo autor, conforme despacho de fls. 166 dos autos físicos, a executada não apresentou impugnação, havendo concordância tácita com os cálculos homologados. Assim, considerando que as atualizações mantiveram os mesmos parâmetros dos cálculos homologados, há evidente preclusão lógica, sendo defeso à embargante questionar os parâmetros de apuração dos juros e correção monetária que não foram impugnados oportunamente.



    ISTO POSTO, NÃO CONHEÇO da presente Exceção de Pré-Executividade, nos termos da fundamentação supra que integra este dispositivo para todos os fins legais.



    Intimem-se as partes para ciência (doc. 5, pp. 2-3 – grifei).



    Do exame detalhado dos autos, observo que, de fato, a sentença condenatória com trânsito em julgado não definiu expressamente o critério de correção monetária quando foi proferida, em 15/6/2009 (doc. 26).



    Ocorre, porém, que, da linha temporal apresentada na petição inicial, na decisão reclamada e nos documentos acostados aos autos, infere-se que os critérios de juros e correção monetária foram definidos na fase de execução, a partir da homologação dos cálculos de liquidação da sentença (doc. 23, p. 75). Esse fato ocorreu em 15/2/2012, em data muito anterior ao início do trâmite da ADC 58/DF no STF e à suspensão nacional de feitos correlatos determinada pelo Ministro Gilmar Mendes em 2020.



    Tanto é assim que, a partir desse momento, houve inúmeras tentativas de penhora de bens da sociedade reclamada, e posteriormente de seus sócios, havendo notícia ainda de concurso de credores devido à insolvência da ora reclamante.



    Logo, a conclusão lógica é que esse capítulo decisório, que fixou critérios de juros e correção monetária, proferido na fase executiva da lide trabalhista, foi acobertado pela coisa julgada material e não pode ser atingido pelos efeitos da ADC 58/DF, nos termos do que definido nos critérios de modulação de efeitos fixados por esta Suprema Corte.



    Com efeito, a finalidade da modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade é preservar a segurança jurídica. Reitero que esta Suprema Corte, ao julgar a ADC 58/DF, decidiu o seguinte: 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). (Grifei).



    Reforço que a modulação aplica-se ao caso concreto porque o Juízo de origem, na fase de execução, homologou os cálculos que aplicaram os critérios a serem utilizados sobre os juros e a correção monetária, e não houve insurgência contra essa decisão, ocorrendo portanto, a preclusão.



    A matéria foi reavivada apenas no ano de 2023, por meio de exceção de pré-executividade.



    No caso dos autos, então, na base empírica do ato impugnado consta expressamente que: (i) a questão encontra-se preclusa, uma vez que poderia ter sido alegada bem antes, quando da intimação da penhora; e (ii) os cálculos em questão são mera atualização de outros cálculos.



    Nesse sentido, o Ministro Luís Roberto Barroso, em situação semelhante à presente, teceu as seguintes considerações:



    [...]



    8. No caso em análise, a decisão reclamada manteve a aplicação do índice de correção monetária determinado na fase de liquidação de sentença - TR + 1% - sob o fundamento de que sobre a matéria teria ocorrido a coisa julgada, tendo em vista que não foi questionado pelo reclamante nos Embargos à Execução opostos na sequência. De fato, inexiste no título executivo fixação dos critérios de correção monetária, os quais foram estabelecidos em liquidação de sentença. A homologação dos cálculos ocorreu em decisão proferida em 06.07.2018, antes mesmo da decisão liminar desta Corte que determinou a suspensão dos processos. Em seguida, como consta, ademais, na decisão reclamada, a parte reclamante não suscitou discussão sobre a correção monetária, vindo a fazê-lo apenas por meio de embargos de declaração, os quais ensejaram a decisão reclamada.



    9. Forçoso concluir, portanto, que a discussão sobre a correção monetária feita na origem é anterior à decisão desta Corte acerca do sobrestamento e já estava incontroversa quando sobreveio a decisão na ADC 58 , devendo ser aplicada, como o fez a decisão reclamada, a modulação dos efeitos.



    10. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, pois não citada a parte interessada (Rcl 48.669/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10/9/2021 – grifei).



    Com base nesse entendimento, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já decidiram:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No paradigma consolidado no julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    II - A modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade tem o propósito de garantir a segurança jurídica das relações já consolidadas pelo tempo. Se, por meio de sua aplicação, obtém-se o resultado oposto ao desejado, ela não tem razão de ser.



    III - Se a modulação excluiu até mesmo sentenças em geral mais recentes - as que passaram a aplicar o IPCA-E após o STF julgar inconstitucional a aplicação da TR às dívidas da Fazenda Pública (ADI 4.357/DF e Tema 810 da Repercussão Geral) -, tem mais razão de ser ainda a manutenção de sentenças de liquidação transitadas em julgado anteriores à referida discussão.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 50.293 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/3/2022 – grifei).



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CASOS DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59. Aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária em sentença transitada em julgado.



    2. O Juízo sentenciante fixou expressamente a incidência do IPCA-e, em momento anterior à estabilização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Dessa forma, deve ser prestigiado o comando estabelecido na sentença, nos termos do que foi estipulado na tese do Tema nº 1191 da Repercussão Geral, sobre a modulação dos efeitos das ADCs 58 e 59.



    3. Apenas se justificaria a modificação da sentença em desfavor do reclamante, caso esta Corte houvesse determinado a superação da coisa julgada e a aplicação da tese principal (IPCA-e na fase pré-judicial e SELIC após ajuizamento), independente de qualquer outra condição. Uma vez que foi reconhecida a validade das sentenças que determinaram a aplicação do IPCA-e por todo o período, o ato reclamado se mostrou válido.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 59.550 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/8/2023 – grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF, NA ADC 59/DF, NA ADI 5.867/DF E NA ADI 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - No julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    II - A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF aplica-se ao caso concreto, porque (i) a questão encontra-se preclusa, uma vez que poderia ter sido alegada anteriormente, quando da intimação da penhora; e (ii) os cálculos em questão são mera atualização de outros cálculos. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.516 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator